Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711955-97.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GERSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARTINS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISA. REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e de reparação por danos extrapatrimoniais, além de ter julgado procedente o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de reparação por danos materiais à coisa locada, no valor fixado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade; (ii) se a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa; (iii) se o contrato apresentado nos autos é capaz de fundamentar a pretensão e a defesa da apelada, pois somente a última página do documento foi assinada pelas partes; e (iv) se é devida a reparação dos danos advindo à coisa locada enquanto estava na posse do locatário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 4. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar alegada ausência de defeito em maquinário (compressor para pintura) alugado, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. E, o pedido de produção de prova testemunhal foi deduzido de forma genérica, sem apontar testemunha e nem que seria pessoa com conhecimento técnico sobre o reportado bem. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC. 5. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza cível, pois o equipamento locado foi destinado à atividade econômica do locatário (pedreiro) e, por isso, deve ser analisada à luz do Código Civil, com destaque para as normas que regem a locação de coisas (arts. 565 a 578 do CC). 6. O contrato obriga as partes à integralidade das cláusulas previstas. Não há exigência legal de que todas as páginas do contrato sejam rubricadas; portanto, o reconhecimento da sua validade jurídica não depende de forma especial, em consonância com o art. 107 do CC. 7. O autor/apelante/reconvindo devolveu o equipamento locado com avaria (art. 569, IV, do CC), razão pela qual legítima a cobrança da indenização prevista em contrato, à luz do art. 570 do CC e do princípio da obrigatoriedade dos contratos. 8. Diante do não pagamento das perdas e danos, lícita a inscrição do nome do autor/reconvindo em cadastro de proteção ao crédito, por configurar exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e, nessa medida, não há motivo hábil para compensação por dano extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 567 do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento de produção de provas, sob o argumento de que eram necessárias para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito no sentido de que devolveu os compressores locados na mesma situação em que os recebeu da recorrida. Afirma que seu direito probatório foi cerceado nos presentes autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, inscrito na OAB/DF 20.812 e na OAB/PA 18.246-A (ID 70310563). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, ambos do CPC, e 567 do CC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70310563. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025